Tribunal: TJES
Processo: 0024730-87.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024730-87.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NISLENE CALDEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024730-87.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NISLENE CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL E A SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Nislene Caldeira
contra sentença do Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Serra
, que a condenou pelo crime previsto no
art. 155, caput, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por
duas restritivas de direitos
.
A defesa suscita, em
preliminar
, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
e, no mérito, requer a
isenção de custas processuais
. O Ministério Público, em parecer da Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
, manifesta-se pelo
acolhimento da preliminar de prescrição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, entre a
retomada do curso processual (24/11/2017)
e a
publicação da sentença condenatória (26/10/2023)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos
, fixado com base na
pena concretamente aplicada
(art. 109, V, do Código Penal), ensejando o reconhecimento da
extinção da punibilidade da recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva, após o recebimento da denúncia, é interrompida e reinicia-se na forma do
art. 117, §2º, do Código Penal
, a contar do último marco interruptivo processual.

Consoante o
art. 110, §1º, do Código Penal
, após a prolação da sentença condenatória, a prescrição é regulada pela
pena aplicada em concreto
.

Tendo sido fixada pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
, o
prazo prescricional
é de
4 (quatro) anos
, conforme o
art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Verifica-se que entre a
retomada do curso processual (24/11/2017)
e a
publicação da sentença (26/10/2023)
decorreu
lapso temporal superior a quatro anos
, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse período, configurando-se, assim, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

O reconhecimento da prescrição, por importar
extinção da punibilidade
, é matéria de
ordem pública
, devendo ser declarada de ofício, conforme o
art. 107, IV, do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Extinta a punibilidade da recorrente pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, é regulada pela pena concretamente aplicada.

Ultrapassado o prazo prescricional entre a retomada do curso processual e a sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que acarreta a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts.
107, IV
,
109, V
,
110, §1º
,
117, §2º
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024730-87.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NISLENE CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NISLENE CALDEIRA

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Serra, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155,
caput
,

do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, pugna pela isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso.

Parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 4/10/2012, tendo o processo permanecido suspenso de 27/07/2013 a 24/11/2017. A sentença condenatória foi publicada em 26/10/2023.

Conforme dispõe o artigo 117, § 2º, do Código Penal,
“
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”
.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 1 (um) ano de reclusão aplicada em desfavor da sentenciada possui como prazo prescricional o de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre a retomada do curso processual (24/11/2017) e a data de publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
A
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de acolher a preliminar suscitada pela douta defesa,
E JULGAR extinta a punibilidade DA RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO V, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.